Tribunal: STF
Processo: RE 1431412
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 13, p. 6):



    “REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE CLANDESTINO - APREENSÃO DO VEÍCULO E PAGAMENTO DE MULTA E TAXAS - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRANSPORTE E TRÂNSITO. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS SEM AGRAVAMENTO DE PENALIDADES. 



    1. O entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal e da Corte Superior deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a União tem competência privativa para legislar sobre transporte e trânsito. 



    2. A competência suplementar dos Estados e dos Municípios não pode agravar as penalidades não contempladas no Código de Transito Brasileiro.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao artigo 22, XI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que a lei impugnada está em consonância com a Constituição Federal e que o próprio Código de Trânsito Brasileiro prevê a competência dos Estados para regulamentar o transporte intermunicipal e aplicar as penalidades e medidas administrativas por ele previstas, como a apreensão dos veículos e a sanção de multa (eDOC 15, p. 7).



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação (eDOC 21). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, uma vez que está de acordo com o entendimento firmado no Tema 546 desta Corte (eDOC 23, p. 5):



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - CLANDESTINIDADE - ATIVIDADE IRREGULAR - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO - PRECEDENTE - STE -TEMA 546. 



    - O transporte remunerado de pessoas ou bens, sem licença constitui infração administrativa às leis de trânsito. 



    - O Código de Trânsito Brasileiro, prevê como infração gravíssima o transporte clandestino, sujeito à penalidade de multa e remoção do veículo. 



    - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 546, ao analisar norma distrital semelhante ao art. 7º da Lei Mineira nº 19.445/11, firmou tese jurídica no sentido de que é inconstitucional previsão normativa local voltada a condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento dos encargos decorrentes da infração, por representar meio coativo, arbitrário e desarrazoado de cobrança. 



    - A concessão da segurança para determinar a liberação do veículo apreendido decorre, tão somente, da declaração de inconstitucionalidade supracitada, o que não representa conveniência do Poder Judiciário com o transporte intermunicipal irregular de passageiros.”



    Após, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido está em harmonia à jurisprudência firmada por esta Corte. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE-RG 639.496, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ e de 30.08.2011 (Tema 430), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, ao julgar o mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese: 



    “É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município.”



    No tocante à exigência de pagamento de multa e encargo para liberação do veículo, por sua vez, incide o decidido no Tema 546 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.702 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.05.2020, no qual restou decidido ser “inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.373.894, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.05.2022; RE 1.375.970, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22.04.2022; RE 1.373.884, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17.05.2022; RE 1.365.412, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.02.2022; RE 1.324.220, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.06.2021.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente